Tribunal: TJPA
Processo: 0810742-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810742-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TAYLON BARBOSA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE A EQUIPE ASSISTENCIAL E A AUDITORIA DO PLANO DE SAÚDE. AUTONOMIA MÉDICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a autorização e o custeio integral de procedimentos cirúrgicos (septoplastia, turbinectomia e sinusectomia maxilar por videoendoscopia), bem como a disponibilização de materiais específicos indicados pelo médico assistente do beneficiário, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária. A operadora insurgiu-se contra a determinação judicial, alegando que a recusa do fornecimento dos materiais pautou-se em parecer técnico de junta médica, a qual teria considerado desnecessários os itens requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da saúde suplementar, é legítima a negativa da operadora de plano de saúde quanto ao custeio de materiais cirúrgicos específicos indicados pelo médico assistente do beneficiário, sob o fundamento de parecer técnico de junta médica contratada pela operadora, contrariando a prescrição profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece a autonomia do médico assistente como elemento essencial para a garantia do direito à saúde, conferindo-lhe prerrogativas técnicas para a escolha dos meios terapêuticos mais adequados, nos termos da Resolução CFM nº 2.318/2022 e da Resolução Normativa nº 262/2011 da ANS, que assegura ao profissional a responsabilidade pela definição das órteses, próteses e materiais especiais necessários.

4.

A ingerência da operadora de saúde na indicação médica, mediante substituição da decisão do profissional assistente por parecer de auditoria interna, constitui afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e do direito à saúde (CF, art. 6º e art. 196), os quais impõem a prevalência do critério clínico individualizado sobre análises administrativas padronizadas.

5.

O laudo médico constante nos autos atesta que a substituição dos materiais indicados comprometeria a eficácia do procedimento, havendo expressa recusa da profissional assistente em realizar o ato cirúrgico com materiais alternativos, o que configura situação de risco concreto à integridade e ao bem-estar do paciente.

6.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a operadora de plano de saúde não pode limitar ou interferir na escolha do tratamento, tampouco nos materiais indicados pelo profissional que acompanha o paciente, cabendo-lhe assegurar os meios prescritos para o êxito terapêutico (AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 05.11.2019).

7.

Quanto ao perigo de dano, mostra-se evidente que sua configuração recai em desfavor do agravado, paciente em situação de necessidade de intervenção cirúrgica com materiais adequados à sua condição clínica, sendo certo que eventuais prejuízos econômicos à operadora, em caso de reversão posterior da decisão, podem ser objeto de recomposição judicial.

8.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, revelando-se legítima diante da presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se verificando abuso do poder jurisdicional ou violação à legislação de regência da saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196. CPC, art. 300. Resolução Normativa ANS nº 262/2011. Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Resolução CFM nº 2.318/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1544836, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por TAYLON BARBOSA DA ROCHA, que, em sede liminar, deferiu o pleito antecipatório.

A decisão agravada foi proferida com o seguinte teor dispositivo:

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
, para determinar que a requerida
UNIMED BELÉM COOPERATIVA D ETRABALHO MÉDICO
:

a)
Autorize e custeie integralmente os procedimentos de
septoplastia, turbinectomia e sinusectomia maxilar por videoendoscopia, com a utilização de materiais específicos indicados pela médica assistente da parte autora (STARSIL Hemostat, ponteiras de ablação e dissecção, e kit FESS), no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas
, a contar da intimação desta decisão;

b)
Emita a guia de autorização e disponibilize o material necessário para a realização dos procedimentos
, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, até o limite de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, sem prejuízo de outras medidas coercitivas cabíveis.

(...)

A agravante, inconformada com a r. decisão liminar, sustenta, em suas razões recursais, que: (i) a decisão carece de respaldo técnico suficiente, tendo em vista que a negativa do fornecimento dos materiais cirúrgicos se deu com base em parecer técnico de junta médica, formada nos termos da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a qual concluiu pela desnecessidade dos materiais indicados exclusivamente pela médica assistente; (ii) inexiste probabilidade do direito ou perigo de dano, pois os materiais alternativos disponíveis na rede credenciada seriam suficientes e seguros para o procedimento cirúrgico, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço; (iii) houve regular observância das disposições legais e contratuais que regem o setor de saúde suplementar, sendo descabida a imposição de obrigação não prevista no contrato; (iv) a imposição judicial desconsidera a natureza limitada da cobertura contratada no plano de saúde, equiparando indevidamente a assistência suplementar à prestação universal e integral própria do SUS; (v) pugna, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo provimento do agravo, para que seja revogada a tutela antecipada deferida.

Em decisão de ID 28911070, neguei efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 29527030).

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado diz respeito à insurgência da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, a compeliu a custear, em sua integralidade, procedimento cirúrgico (septoplastia, turbinectomia e sinusectomia maxilar por videoendoscopia), inclusive com a utilização de materiais específicos indicados pela médica assistente da parte autora, ora agravada.

A agravante sustenta, em síntese, que a negativa quanto à utilização dos materiais requisitados decorreu de análise técnica da junta médica instaurada nos termos da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, a qual concluiu pela inexistência de imprescindibilidade dos itens prescritos. Defende, outrossim, a regularidade de sua conduta, reputando ilícita a ingerência do Judiciário em substituição à atuação da operadora nos limites do contrato e da regulamentação normativa aplicável à saúde suplementar.

A controvérsia, contudo, deve ser solucionada sob o crivo do princípio da dignidade da pessoa humana, cuja efetividade demanda que o acesso à saúde, ainda que sob o regime de suplementaridade, seja pautado em critérios médicos e científicos, e não meramente administrativos ou de conveniência econômica.

Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau se encontra fundamentada, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, e está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e do direito à saúde (art. 6º e art. 196, CF).

Com efeito, o laudo subscrito pela médica assistente, Dra. Laressa Karan Rocha de Oliveira Martins (CRM/PA 12345), documento constante dos autos, é categórico ao afirmar que a recusa da operadora de saúde em autorizar os materiais indicados compromete a eficácia do procedimento cirúrgico, declarando expressamente sua recusa em realizar o ato cirúrgico com materiais diversos dos prescritos. A profissional fundamenta sua posição na Resolução CFM nº 2.318/2022, especialmente no dever de agir com o máximo de zelo, liberdade técnica e autonomia profissional, bem como na prerrogativa prevista na Resolução Normativa nº 262 da ANS, que estabelece competir exclusivamente ao médico assistente a determinação das características das órteses, próteses e materiais especiais necessários à execução do procedimento.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com materiais específicos.

Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados, conforme atestado pela auditoria médica.

Ora, como já ressaltei na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Não obstante referido julgamento tenha sido de forma monocrática, tal posicionamento revela uma direção para o qual o julgador deve seguir ao analisar situações semelhantes.

Feitas estas considerações e considerando que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025